Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-64.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001151-64.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES SOARES e outros (4)

Advogado(s)
:
IVAN GHESNER SOUZA MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelos filhos de vítima fatal de erro médico, ocorrido em hospital municipal, contra sentença que condenou o Município de Eunápolis ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado para cada um dos cinco filhos do falecido, é adequado e suficiente para reparar o dano moral decorrente da morte de seu pai, causada por erro grosseiro da equipe médica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroversos o ato, o dano e o nexo de causalidade. A morte do genitor dos apelantes foi causada por embolia gasosa, decorrente da conexão equivocada de uma mangueira de oxigênio a seu acesso venoso.

4. A fixação da indenização por dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica das partes, além do seu caráter pedagógico.

5. O valor arbitrado em primeira instância mostra-se insuficiente diante da extrema gravidade do erro médico e da dor irreparável da perda de um ente querido em circunstâncias trágicas e evitáveis.

6. Em atenção às particularidades do caso e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça em situações análogas, a majoração do valor indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor atende melhor à dupla função da medida: compensar o sofrimento dos familiares e desestimular a reiteração de falhas graves na prestação do serviço público de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para majorar o valor da condenação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8001151-64.2024.8.05.0079, em que figuram como apelantes
JOSUE SANTOS SOARES, SANDRO RODRIGUES SOARES, IVA RODRIGUES SOARES, SANDRA RODRIGUES SOARES e JOSE CARLOS RODRIGUES SOARES
, e como apelado
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.